Tribunal: TJDFT
Processo: 0072709-49.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0072709-49.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO CAMPOS APELADO: SONIA MARIA FREITAS D E C I S Ã O 1. O apelante Mário Sérgio Campos requer (ID 21224274) a redesignação da data de julgamento da presente apelação, incluída na 14a Sessão Ordinária por Videoconferência, que ocorrerá amanhã, dia 11/11/2020. Sustenta, em suma, que: (i) “tramita nesta Colenda Turma, o Agravo de Instrumento 0704772-95.2020.8.07.0000 que, embora tenha sido julgado, fato é que o acórdão foi alvo de embargos de declaração, cuja alegação ostenta apontamentos de contradições e de omissões relativas às provas constantes naqueles autos”; (ii) “em interpretação extensiva e/ou articulada, diz o artigo 946 do CPC, que o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”, de modo que, estando pendente de julgamento os embargos de declaração em agravo de instrumento, o qual está sujeito a modificação, consoante autoriza o art. 1.022, III, do CPC, “conclui-se que a apelação 0072709-49.2009.8.07.0001 deve ser retirada da pauta de julgamento do dia 11 de novembro de 2020 (Quarta-feira) com início às 13h30m e, por conseguinte, ser sobrestada, até o definitivo desfecho do antecedente Agravo de Instrumento 0704772-95.2020.8.07.0000, nos termos da compreensão dada pelo o artigo 946 do CPC”. É o relato do necessário. 2. Trata-se de apelação, incluída pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária por Videoconferência, que ocorrerá amanhã, dia 11/11/2020, interposta por Mário Sérgio Campos contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 17359147) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0072709-49.2009.8.07.0001 manejado por Sônia Maria de Freitas contra o ora apelante, com fundamento no art. 924, II, do CPC, declarou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais. De fato, constata-se a pendência de julgamento dos embargos de declaração em agravo de instrumento n. 0704772-95.2020.8.07.0000, que teve por objeto decisão que rejeitou a impugnação à execução relativa aos honorários de sucumbência e à penhora de ativos em sua conta-poupança. Em razão da pertinência objetiva e eventual prejudicialidade entre as matérias aventadas neste apelo e a temática debatida nos embargos de declaração em agravo de instrumento n. 0704772-95.2020.8.07.0000, revela-se prudente e justificado o adiamento visando equacionar de maneira harmônica todo o conflito estabelecido na execução. 3. Feitas essas considerações, defiro o pedido formulado para determinar que se retire de pauta a presente apelação, a fim de que se aguarde o processamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento n. 0704772-95.2020.8.07.0000. À Secretaria da Turma para adotar as providências cabíveis quanto à retirada de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora